Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO. NO FINAL DA LISTA DE APROVADOS. INTERESSE DE AGIR. INCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DEFERIDO.
1. Da decisão que extingue o cumprimento provisório de sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15 c/c art. 203, § 1o, do CPC/15.
2. É manifesta a existência do interesse de agir do exeqüente em ver cumprida a sentença que concedeu a segurança para ser reposicionado no final da fila de aprovados dentro do numero de vagas, diante da iminência do início do curso de formação, no qual foram chamados candidatos já inseridos no cadastro reserva sem constar a sua convocação.
3. Estando a lide em condições de apreciação imediata, com respaldo no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento do mérito.
4. Restando determinado na sentença que concede a segurança, que inclusão do candidato deve ser no final da fila de aprovados no concurso que obtiveram classificação dentro do número de vagas previsto no Edital do certame, não é cabível a interpretação do referido titulo judicial para se concluir que o reposicionamento ocorreria para final da fila do cadastro de reserva.
5. Desse modo, havendo a convocação dos candidatos da lista do cadastro reserva, sem a convocação do candidato que obteve pronunciamento judicial que lhe incluiu no final da fila de aprovados dentro do numero de vagas, e que não houve cumprimento por parte do executado, mostra-se imperioso o deferimento do cumprimento provisório com a imediata convocação do candidato para apresentar documentos e participar do próximo Curso de Formação de Praças da PMDF a ser realizado.
6. Recurso conhecido e provido.